Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA/EMPRÉSTIMO FORNECIDO POR SEGURADORA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE SEGURO OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO DE VALOR SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura venda casada a concessão de assistência financeira/empréstimo fornecido por seguradora atrelado à contratação de seguro e/ou de previdência complementar aberta, pois há exigência legal e regulamentar determinando a vinculação do contrato de assistência financeira à apólice/certificado de seguro ou de previdência complementar aberta.
2. Inexistindo prova sobre a origem do desconto da parcela no contracheque do consumidor, deve ser cancelado.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.